Tribunal: STF
Processo: RE 119352
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: Ação de revisão de dissídio coletivo.
- Esta Corte tem entendido que, para haver
prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário, e não ventiladas no acórdão recorrido, é preciso que
esta se haja omitido a apreciá-las - o que implica dizer que elas
têm de ser levantadas no recurso ou nas contra-razões a ele -, e,
portanto, os embargos de declaração se baseiem nessa omissão. Por
isso não se prestam, para o prequestionamento, embargos de
divergência em que originariamente sejam essas questões invocadas,
ainda que, como é comum ocorrer com relação ao T.S.T., este se
limite, ao acolher esses embargos sem se preocupar em saber se
houve, ou não,  omissão, a declarar, sem qualquer justificativa, que
não ocorreu ofensa aos textos constitucionais originariamente
invocados e também sem qualquer fundamentação.
- Falta  de prequestionamento no tocante às cláusulas 4ª,
5ª, 9ª, 25ª e 29ª.
- No tocante à cláusula 10ª, trata-se de alegação de
violação indireta ou reflexa à constituição.
- Quanto à cláusula 13ª, inexiste a alegada ofensa ao
artigo 153, § 23, da Emenda Constitucional nº 1/69.
- Finalmente, as cláusulas 12ª e 37ª infringem o disposto
no Artigo 142, § 1º, da emenda Constitucional nº 1/69.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.